Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-68.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005487-68.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), CLAUDIO OLANDA DE LIMA - CPF: 522.652.771-34 (EMBARGANTE), THIAGO MOTA DE LIMA MARTELLI - CPF: 053.308.051-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1005487-68.2025.8.11.0003

EMBARGANTE:

CLAUDIO OLANDA DE LIMA

EMBARGADO:

UNIVERSO ONLINE S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLAUDIO OLANDA DE LIMA contra o acórdão Id. 314802397 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Embargante, apenas para determinar a repetição do indébito de forma simples.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão na análise de julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade apenas de afronta à boa-fé objetiva para a repetição dobrada do indébito, bem como contradição diante da configuração da má-fé em virtude da cobrança desprovida de contrato.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 320980363).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por CLAUDIO OLANDA DE LIMA contra o acórdão Id. 314802397 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargada contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo ora Embargante, apenas para determinar a repetição do indébito de forma simples.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que a repetição do indébito de forma dobrada exige prova da má-fé do credor, a qual não se verifica no caso em tela, considerando que os descontos das parcelas foram iniciados em virtude de contrato, a princípio, firmado pelo Embargante, o que implica, como corolário lógico, em rejeição, ainda que implícita, dos argumentos apresentados pelo Recorrente, e não em omissão.

Frisa-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, não havendo falar em omissão quando o acórdão analisa implicitamente todo o conjunto probatório, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA - INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há obrigatoriedade de julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno interpostos em processos distintos, ainda que conexos, quando possuem objetos diferentes e autônomos, não havendo risco de decisões conflitantes ou contraditórias. 2. A instrução probatória realizada na ação de usucapião conexa, embora possa ser relevante para o julgamento final daquela demanda, não é determinante para a análise dos requisitos da tutela possessória de urgência em seara de agravo de instrumento de cognição não exauriente.
3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, não havendo omissão quando o acórdão analisa implicitamente as contraprovas ao valorar o conjunto probatório.
4. Não há erro de premissa fática quando o acórdão não se baseia exclusivamente em um único elemento de prova para caracterizar o esbulho, mas em um conjunto de evidências que demonstram, nesta fase de cognição, a posse exercida pelo agravante e a ocupação precária dos embargantes. 6. O risco de irreversibilidade da medida não é óbice absoluto à concessão da tutela de urgência quando presente o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente quando o acórdão considera a situação dos embargantes e concede prazo razoável para desocupação voluntária. 7. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração. 8. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ. 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.- (N.U 1014059-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/10/2025, Publicado no DJE 12/10/2025)
(destaquei)

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025